Tribunal: TJSP
Processo: 1003776-06.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Arrendamento mercantil. Rescisão por iniciativa da arrendatária, com pedido de restituição de valores relativos ao VRG. Procedência parcial. Inconformismo da autora quanto ao pedido cumulativo de indenização por danos morais. Capítulo na verdade não enfrentado. Ausência de decisão a respeito. Sentença parcialmente nula, por omissão. Julgamento imediato do mérito por este Tribunal, na forma do

Ementa:
Arrendamento mercantil. Rescisão por iniciativa da arrendatária, com pedido de restituição de valores relativos ao VRG. Procedência parcial. Inconformismo da autora quanto ao pedido cumulativo de indenização por danos morais. Capítulo na verdade não enfrentado. Ausência de decisão a respeito. Sentença parcialmente nula, por omissão. Julgamento imediato do mérito por este Tribunal, na forma do art. 1.013, § 3o, III, do CPC. Ofensa extrapatrimonial não caracterizada. Alegação de promoção de restrições cadastrais em nome da arrendatária sequer demonstrada. Apelação conhecida nessa parte, com decretação de ofício da nulidade parcial da sentença e julgamento de improcedência do pedido omitido.

Processual. Distribuição dos encargos sucumbenciais. Apelação da autora, no interesse de seus advogados, inepta. Fundamentação totalmente dissociada do objeto do litígio e da matéria discutida. Inépcia reconhecida. Apelação não conhecida no particular.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003776-06.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
DENISE DOS SANTOS FERREIRA BELLOTTI (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram parcialmente do apelo, decretando-se de ofício a nulidade parcial
da sentença, por omissão, e, nos termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC,
julgaram improcedente o pedido não apreciado. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003776-06.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto – Voto no 17.814
2
Apelante: Denise dos Santos Ferreira Bellotti
Apelada: Santander Leasing S/A. Arrendamento Mercantil
Apelação no 1003776-06.2015.8.26.0506 - 10a Vara Cível de Ribeirão Preto
Voto no 17.814
Arrendamento mercantil. Rescisão por iniciativa da
arrendatária, com pedido de restituição de valores
relativos ao VRG. Procedência parcial. Inconformismo
da autora quanto ao pedido cumulativo de indenização
por danos morais. Capítulo na verdade não enfrentado.
Ausência de decisão a respeito. Sentença parcialmente
nula, por omissão. Julgamento imediato do mérito por
este Tribunal, na forma do art. 1.013, § 3o, III, do CPC.
Ofensa extrapatrimonial não caracterizada. Alegação de
promoção de restrições cadastrais em nome da
arrendatária sequer demonstrada. Apelação conhecida
nessa parte, com decretação de ofício da nulidade parcial
da sentença e julgamento de improcedência do pedido
omitido.
Processual. Distribuição dos encargos sucumbenciais.
Apelação da autora, no interesse de seus advogados,
inepta. Fundamentação totalmente dissociada do objeto
do litígio e da matéria discutida. Inépcia reconhecida.
Apelação não conhecida no particular.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 105/109 julgou parcialmente procedente
demanda de rescisão de contrato de arrendamento mercantil de veículo, cumulada
com pedido de devolução de valores e indenização por danos morais, de iniciativa da
arrendatária; considerou a MM. Juíza, para tanto, ter a arrendatária o direito à
resilição do negócio, não lhe convindo a manutenção do arrendamento, assim como
não se justificar a retenção dos valores adiantados a título de valor residual
garantido (VRG), embora tampouco fazendo jus à devolução pura e simples, em
termos integrais. Deu, nesses termos, por rescindido o contrato, determinando a
entrega do veículo à arrendadora para efeito de venda extrajudicial, apurando-se a
existência de eventual saldo em favor da autora mediante o confronto dos valores
pagos a título de VRG com o valor apurado no leilão, somado ao montante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003776-06.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto – Voto no 17.814
3
eventuais parcelas em aberto de responsabilidade da arrendatária, até a data da
restituição. Por derradeiro, impôs à autora, com base no princípio da causalidade, o
pagamento das despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, esses
arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
Apela tão somente a autora (fls. 112/121), insistindo no
direito à reparação por danos morais, em razão de a ré ter incluído e continuar
mantendo seu nome inscrito no Serasa e SPC por dívida inexistente, impossibilitando-
a de realizar compras a prazo, requerer financiamentos e acarretando transtornos e
ofensas à sua honra; ataca, por outro lado, a distribuição dos encargos sucumbenciais,
argumentando deverem ser impostos à ré, com exclusividade, por sua culpa no
tocante à propositura da demanda, dada a aplicação de juros abusivos no tocante ao
contrato celebrado. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. sentença quanto a esses
aspectos.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
manifestando-se a apelada em contrarrazões no prazo legal (fls. 125/157). Deixou a
apelante, outrossim, de recolher as custas de preparo, por ser beneficiária da
gratuidade processual.
É o relatório.
No tocante aos danos morais, é o caso de decretar, de ofício,
a nulidade da sentença, como citra petita, já que simplesmente não se pronunciou
sobre a matéria, outorgando, pois, prestação jurisdicional em termos incompletos.
Desnecessária entretanto a baixa dos autos para a
complementação, na origem, do julgamento, devendo o vício ser suprido desde logo
por este Tribunal, na forma do art. 1.013, § 3o, III, do CPC.
Pois bem. O dano moral invocado pela autora-apelante
decorreria de pretensas restrições cadastrais indevidas promovidas pela ré em torno
de dívida “inexistente”; ocorre que, simplesmente, não fez a autora prova alguma a
propósito de qualquer inscrição, o que inclusive lhe fora determinado por ocasião do
início do processamento, acabando ela por reconhecer inexistir naquele momento
qualquer anotação (v. fls. 52/53 e 54/55). Insinuou terem as restrições ocorrido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003776-06.2015.8.26.0506 - Ribeirão Preto – Voto no 17.814
4
momento anterior, sendo retiradas, mas também quanto a isso não fez prova alguma.
Assim, pela ausência de prova do fato constitutivo do direito
invocado, já que não demonstrado minimamente o evento lesivo apregoado, falece
base para o acolhimento da pretensão ressarcitória.
Quando não fosse por isso, tampouco se poderia se falar em
ilícito da parte da ré. A premissa de que se vale a autora, de que inexistente qualquer
dívida à luz da rescisão do negócio, passando ela a ser credora (por conta do direito à
devolução dos valores do VRG), é duplamente falsa: primeiro, por conta do não
acolhimento pela sentença da tese de devolução pura e simples, fixando parâmetros
de cálculo que poderão resultar em saldo credor em favor de qualquer das partes; e,
depois, porque de todo modo essa situação jurídica (de extinção do contrato) somente
adveio com a desconstituição do negócio pela própria sentença. Não existia no
momento do ajuizamento da demanda, sendo certo que eventuais anotações
restritivas anteriores promovidas não terão tido por perspectiva o fim do contrato,
mas pura e simplesmente a falta de pagamento de prestações isoladas pela
arrendatária, o que efetivamente se dava quando do ingresso em juízo.
Inexiste, enfim, dano moral algum a indenizar, ficando a ação
nessa parte julgada improcedente.
Por outro lado, quanto aos encargos sucumbenciais, o recurso
se mostra inepto em sua argumentação, invocando, como fundamento para a reforma
do julgado nesse particular, questões estranhas ao litígio, em que nada se discutiu
acerca de abusividade contratual ou de eventual cobrança pela arrendadora de
encargos indevidos.
Ante o exposto, conhece-se parcialmente do apelo,
decretando-se de ofício a nulidade parcial da sentença, por omissão, e, nos
termos do art. 1.013, § 3o, III, do CPC, julgando-se improcedente o pedido não
apreciado.
FABIO TABOSA
Relator